Tribunal: TJPA
Processo: 0810223-75.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810223-75.2024.8.14.0000

PACIENTE: EDSON GERALDO RIBEIRO FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE CACHOEIRA DO ARARI

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

Acórdão Nº

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO N.º 0810223-75.2024.8.14.0000.

IMPETRANTE: PAULO REINALDO SANTIAGO DO ESPÍRITO SANTO, OAB-PA Nº 28.347.

PACIENTE: EDSON GERALDO RIBEIRO FERREIRA.

IMPETRADO: Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari-PA.

Processo originário n.º 0000651-23.2009.8.14.0011.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
.

RELATOR:

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. CABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME

I.

Caso em exame:

1.

Habeas Corpus com pedido de liminar, impetrado contra decisão da autoridade coatora que decretou a prisão preventiva do paciente, após representação do Ministério Público, por
suposta prática do crime de Homicídio Qualificado.

II.

Questões em discussão:

2.

(i)
Verificar se
estão
ausentes os requisitos da prisão preventiva; (ii) avaliar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares.

III.

Razões de decidir:

3.

No caso, a apontada autoridade coatora demonstra a necessidade de acautelamento da ordem pública, decorrente da possível participação do coato no crime de Homicídio Qualificado. Entretanto, a motivação utilizada não está suficientemente fundamentada e não denota, concretamente, a periculosidade exacerbada do paciente, abalo a garantia da ordem pública, a ponto de, por si só, justificar o emprego da cautela máxima
.

4.

Alternativas legais menos aflitivas se revelam idôneas e satisfatórias para proteger o bem ameaçado pela irrestrita e plena liberdade do paciente.

IV.

Dispositivo:

5.

Ordem conhecida e concedida,
para ratificar a medida liminar anteriormente concedida, em todos os seus termos
.

_______________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 282, art. 312, art. 319.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF - HC: 195990/SP 0111600-39.2020.1.00.0000, Relator: Gilmar Mendes, Data de Julgamento: 22/12/2020, Data de Publicação: 12/01/2021
;
STJ - AgRg no RHC: 167473 SP 2022/0209331-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 06/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023
.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 24 dias do mês de fevereiro de 2025.

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, Presidente da Seção de Direito Penal.

RELATÓRIO

Trata-se de

Habeas Corpus,
com pedido de liminar
,
impetrado em favor do paciente
EDSON GERALDO RIBEIRO FERREIRA
, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari,
com prisão preventiva decretada pendente de cumprimento, nos autos do processo n.º
0000651-23.2009.8.14.0011
.

Segundo o impetrante o paciente sofre constrangimento ilegal tendo em vista a ausência de fundamentação no decreto prisional, posto se basear apenas no fato do paciente se encontrar em local ignorado, e da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas do encarceramento.

Sendo assim, requer o deferimento de liminar com a expedição de contramandado de prisão, ou imposição de medidas cautelares diversas da prisão, mediante monitoramento eletrônico. No mérito, a confirmação da liminar, com a concessão definitiva da ordem.

A liminar foi deferida (ID 20375939), sendo determinada a à autoridade coatora a expedição de contramandado de prisão e aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

As informações da autoridade coatora constam do ID 20424126.

A Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual opinou pelo conhecimento e concessão da ordem (ID 20851332).

É O RELATÓRIO.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo a análise da Ação Constitucional.

Em análise dos autos, entendo que a medida liminar deve ser ratificada e a ordem deve ser concedida
, ante o manifesto constrangimento ilegal, uma vez que a prisão preventiva se mostra inadequada e desproporcional.
Explico melhor.

A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito – o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas –, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.

A seu turno, a custódia preventiva somente se sustenta quando, presentes os requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal, se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. No caso dos autos, após representação do representante do Ministério Público, o eminente magistrado decretou a preventiva do paciente sob os seguintes fundamentos (pontos de interesse, ID 20194716):

(...) É o breve relato. Decido, o que faço de forma fundamentada e motivada, em observância quanto ao disposto no art. 93, inciso VIII, da CF/88.

Após analisar detidamente os autos, tenho por bem decretar a medida cautelar requerida, uma vez que existem fortes indícios do envolvimento desse indiciado na prática do delito acima especificado, pois a companheira da vítima informou a autoridade policial que momentos antes da pratica do delito a vítima tinha se desentendido com “Jeguinho” e Vevé” e que logo após foi ao banheiro e quando retornou deste foi informada por populares que “Vevé” havia “furado” a vítima.

Destarte a testemunha Maria de Nazaré da silva Leal informa a autoridade policial que no dia do delito se encontrava na praça, em frente a Prefeitura Municipal, quando viu a vítima caminhando nas proximidades da Prefeitura e quando nesta ocasião a vítima foi abordada Edson Geraldo Ribeiro “Jeguinho” e este armado com uma faca desferiu um golpe na vítima e em seguida

evadiu-se do local do crime, sendo que a vítima foi levada logo após ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e veio a falecer.

Diante dos fatos acima conclui-se que o delito foi praticado de forma acintosa, constituindo-se pois em fatos graves, roubo e, vê-se que há indícios suficientes autorizando a decretação da prisão preventiva do indiciado Edson Geraldo Ribeiro Ferreira, vulgo “JEGUINHO”, se impondo, portanto, a decretação da custódia preventiva, uma vez que o fato causou clamor público e o indiciado se encontra em local incerto, em razão de ter se evadido do distrito da culpa após a prática de delito em questão, de acordo com os termos do art. 312, do CPP.

Ante o exposto e mais o que consta dos autos, entendo que ainda que preenchidos os requisitos do art. 1º, inciso I, “c” da Lei nº 7.960, de 21 de dezembro de 1989, se impõe a custódia preventiva do indiciado, pelo que Decreto a Prisão Preventiva de indiciado EDSON GERALDO RIBEIRO FERREIRA, vulgo “JEGUINHO”, com fundamento no art. 312, do CPP. (...). (sic).

Como se observa, a segregação cautelar da paciente se fundamenta na suposta autoria do crime de homicídio qualificado, no clamor público causado e no fato de estar em local incerto e não sabido, na medida em que evadido do distrito da culpa após a prática delitiva, nos termos do art. 312 do CPP.

Todavia, a motivação não evidencia a periculosidade exacerbada do paciente, a ponto de, por si só, justificar sua prisão, notadamente pela inexistência de qualquer outro dado desabonador que concorra para tanto. Conquanto as circunstâncias indicadas revelem a necessidade de garantia da ordem pública, não demonstram, concretamente, a exigência de acautelamento da ordem pública, da ordem econômica, nem a existência de fato que coloque em risco a aplicação da lei penal.

Não existe nos autos nenhuma informação de que, nos últimos 17 (dezessete) anos, a partir da suposta prática do crime, o paciente tenha cometido outros delitos ou procurado ou ameaçado testemunhas, não sendo possível presumir que, após tanto tempo, sua liberdade represente risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal.

A decretação da prisão preventiva, além de exigir fundamentação substancial quanto à imprescindibilidade da medida, deve estar revestida de atualidade, embasando-se em fatos novos ou contemporâneos que a justifiquem, o que não se verifica no caso concreto.

Deixando mais claro, afirmo que o paciente não preenche os pressupostos da prisão preventiva, especificamente no tocante a garantia da ordem pública que autoriza a custódia cautelar, não devidamente argumentada na decisão coatora.

Como se sabe, é plenamente possível que, embora presentes os motivos ou os requisitos que tornariam cabível o encarceramento preventivo, o Estado-Juiz – à luz do postulado da proporcionalidade e das alternativas legalmente fornecidas pela Lei n. 12.403/2011 – considere a opção por uma ou mais das medidas indicadas no art. 319 do Código de Processo Penal o meio suficiente e adequado para obter o mesmo resultado – a proteção do bem jurídico sob ameaça – de forma menos gravosa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a não localização do réu para responder ao chamamento judicial, bem como o fato de se encontrar em local incerto e não sabido, não constituem motivação suficiente para a decretação da prisão preventiva. Colaciono: STJ - AgRg no RHC: 167473 SP 2022/0209331-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 06/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023.

Ressalto, também, que a decisão coatora carece de fundamentação adequada, pois não expõe, de forma expressa os requisitos e fatos necessários para a decretação da custódia preventiva. Nessa linha de entendimento trago a baila, parte específica de decisão monocrática proferida pelo Excelentíssimo Ministro Gilmar Mendes:

(...). Reitero que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que
a liberdade de um indivíduo suspeito da

prática de infração penal somente pode sofrer restrições se houver

decisão judicial devidamente fundamentada, amparada em fatos

concretos e não apenas em hipóteses ou conjecturas, na gravidade do

crime ou em razão de seu caráter hediondo
. Nesse sentido, os seguintes julgados: HC 84.662/BA, Rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 22.10.2004; HC 86.175/SP, Rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, unânime, DJ 10.11.2006; HC 88.448/RJ, de minha relatoria, 2ª Turma, por empate na votação, DJ 9.3.2007; HC 101.244/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, unânime, DJe 8.4.2010.

Outrossim, sobretudo em face do decidido pela Segunda Turma, em 10.10.2017 e 18.12.2017, ao apreciar os HCs 143.247/RJ, 146.666/RJ e 147.192/RJ e 156.730/DJ (DJe 7.2.2018, 10.4.2018, 23.2.2018 e 29.6.2018, respectivamente), em que se entendeu pela concessão da ordem para substituir as prisões preventivas por
medidas cautelares diversas da

prisão
, também verifico, no caso, a ocorrência de constrangimento ilegal suficiente para conceder o presente writ, na forma do artigo 319 do CPP.

Ante o exposto,
concedo a ordem
a fim de
revogar a prisão decretada em desfavor do paciente, Dorlei Claudiano
, se por outro

motivo não estiver preso. Em substituição, determino a
imposição das seguintes medidas cautelares diversas
da prisão, na forma do art. 319 do CPP: (...).”.

(STF - HC: 195990/SP 0111600-39.2020.1.00.0000, Relator: Gilmar Mendes, Data de Julgamento: 22/12/2020, Data de Publicação: 12/01/2021 – grifos no original).

Nesse contexto e considerando ser o coato primário, não possuir nenhum outro registro penal, além dos autos em referência, conforme relatado pela autoridade coatora (ID 20424126, pág. 2), consigno que a prisão cautelar não se apresenta como o único mecanismo adequado para o resguardo da ordem pública.

Na esteira de decisões dos Tribunais Superiores, revela-se suficiente e adequado, para atender às exigências cautelares do art. 282 do Código de Processo Penal, a imposição ao paciente de medidas alternativas à prisão preventiva, capazes de preservar, com igual idoneidade, o bem jurídico tutelado pelo art. 312 do referido diploma legal.

Em juízo de proporcionalidade, alternativas legais menos gravosas mostram-se idôneas e suficientes para proteger o bem ameaçado pela irrestrita e plena liberdade do paciente

À vista do exposto,
conheço do writ e
CONCEDO
a ordem, ratificando, em todos os seus termos, a liminar anteriormente concedida ao paciente
EDSON GERALDO RIBEIRO FERREIRA
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 27/02/2025